Tribunal: TJDFT
Processo: 0733486-33.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0733486-33.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA EMBARGADO: ROSINEIA CORREA, REAL CRED COBRANCAS LTDA - ME, GUILHERME MELLO AIRES CIRQUEIRA, MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA D E S P A C H O MOISES ADRIANO AMORIM DE SOUSA opõe embargos de declaração (ID 13282528), alegando haver contradições no v. acórdão de ID 13115902. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020 10:30:12. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator